Tribunal: STF
Processo: HC 116575
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – ACÓRDÃO FORMALIZADO EM RECURSO ORDINÁRIO – INADEQUAÇÃO. Conflita com a organicidade e a dinâmica do Direito voltar-se a impetração contra acórdãos formalizados por força de recurso ordinário constitucional em habeas corpus.



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PRONUNCIAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NOVA IMPETRAÇÃO – IMPROPRIEDADE. Uma vez julgado pelo Superior Tribunal de Justiça o recurso ordinário interposto em processo revelador de impetração, o acesso ao Supremo faz-se em via das mais afuniladas – mediante recurso extraordinário e não nova impetração.